Tribunal: TJSP
Processo: 2114929-80.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Ação rescisória. Sentença que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Inicial que merece ser de plano indeferida porque a sentença cuja rescisão se pretende não é de mérito e não impede nova propositura da demanda. Inicial da ação rescisória indeferida de plano.

Inicial indeferida de plano.